Tribunal: TJDFT
Processo: 0741652-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0741652-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRESSA TEIXEIRA VAZ AGRAVADAS: EASYPLAN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA e CEAM BRASIL - PLANOS DE SAUDE LIMITADA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto por ANDRESSA TEIXEIRA VAZ contra a decisão de ID 212647148, proferida pelo juízo da Vara Cível do Guará nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela n. 0709433-36.2024.8.07.0014, movida em face de EASYPLAN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA e CEAM BRASIL - PLANOS DE SAÚDE LIMITADA, ora agravados. Na ocasião, o juízo indeferiu a tutela de urgência requerida pela autora/agravante, nos seguintes termos: ANDRESSA TEIXEIRA VAZ exercitou direito de ação perante este Juízo em desfavor de EASYPLAN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA e CEAM BRASIL - PLANOS DE SAUDE LIMITADA, mediante manejo de processo de conhecimento, com vistas a obter obrigação de fazer, em que deduziu pedido de tutela provisória de urgência "para obrigar as rés a indicarem, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, qual a rede hospitalar está credenciada e que disponha do serviço de cirurgia bariátrica metabólico restritiva, sendo que no caso de indisponibilidade, seja imposta a obrigação das mesmas a arcarem com as despesas da cirurgia da parte autora em outra rede hospitalar capacitada, ainda que não seja credenciada, sob pena de aplicação de multa diária por descumprimento, a ser estabelecida pelo juízo" (ID: 212103184, item "IV", subitem "a", p. 6). Em síntese, na causa de pedir a parte autora afirma ser beneficiária de plano de saúde operado e administrado pelas rés e, em virtude de moléstia que a acomete (obesidade mórbida), foi-lhe prescrita cirurgia bariátrica, porém, sem encontrar rede credenciada, por interrupção ou suspensão, motivo por que, após tecer arrazoado jurídico sobre o tema, intenta a tutela em destaque. Com a inicial vieram os documentos do ID: 212105974 a ID: 212132168. Após intimação do Juízo (ID: 212280281), a autora recolher as custas de ingresso (ID: 212444702; ID: 21244703). É o breve e sucinto relatório. Fundamento e decido. Ante o recolhimento das custas iniciais, sem ressalvas, reputo prejudicado o exame da pleito gracioso, motivo por que indefiro a gratuidade de justiça à parte autora face à preclusão lógica. Adiante, destaco que a apreciação da medida urgente pleiteada pela parte autora, liminarmente, presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade” da análise. WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC), tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC). No caso dos autos, não estou convencido da ocorrência do risco ao resultado útil do processo, porquanto não há nenhuma comprovação precoce no sentido de que eventual direito subjetivo alegado em juízo esteja sob iminente risco de perecimento. É importante destacar, ainda, que não consta o requisito de urgência destacada no relatório médico acostado aos autos (ID: 212132171). Portanto, a questão jurídica nuclear da lide deduzida em juízo, relativamente ao cumprimento da obrigação de fazer em rede credenciada e correlata superação, se for o caso, somente poderá ser apreciada mediante cognição judicial plena e exauriente, precedida de amplo contraditório. Nessa ordem de ideias a apreciação das questões fático-jurídicas suscitadas na causa de pedir não resiste à cognição sumária adequada ao presente estágio processual. Nesse sentido, confira-se o seguinte r. acórdão-paradigma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE MÓRBIDA. CIRURGIA BARIÁTRICA. DOENÇA PREEXISTENTE. PRAZO DE CARÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de recurso contra decisão que, em ação de conhecimento, indeferiu o pedido de tutela de urgência da autora, o qual pretendia compelir a operadora de plano de saúde ré a custear a cirurgia bariátrica indicada pelo médico assistente. 2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Na hipótese, os elementos dos autos indicam que a autora possuía doença preexistente, qual seja, obesidade de grau III, quando da contratação do seu plano de saúde. 4. O art. 11 da Lei n. 9.656/98 autoriza a exclusão de cobertura às doenças e lesões preexistentes por até 24 (vinte e quatro) meses da contratação, conhecida como cobertura parcial temporária (CPT). No caso, a autora não cumpriu o referido prazo de carência, com previsão de término em 26/2/2025. 5. Os elementos contidos nos autos tampouco permitem concluir, de imediato, a urgência ou emergência do procedimento cirúrgico requerido, nos termos do art. 12, V, c, e do art. 35-C da Lei n. 9.656/98, ressaltando que a autora convive com obesidade e com outras comorbidades por anos e mesmo antes da contratação do plano de saúde atual. 6. Revela-se, a princípio, lícita a negativa de cobertura do procedimento cirúrgico bariátrico promovida pela operadora de saúde ré e, portanto, a inexistência dos requisitos autorizadores para a concessão da concessão da tutela de urgência requerida, no tocante ao custeio pela operadora de plano de saúde da cirurgia bariátrica. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1859573, 07069662920248070000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2024, publicado no DJE: 27/5/2024) Ante as razões expostas, indefiro a tutela provisória de urgência. [...] (ID 212647148 dos autos de origem). A agravante, em suas razões, descreve que aderiu ao Plano de Saúde administrado pelas agravadas em 30/05/2023, com início de vigência em 01/07/2023. Sustenta que é portadora de obesidade mórbida, grau 3, com IMC 47, 79 Kg M2, associada à apneia do sono, SRI, e esteatose hepática, possuindo indicação médica para cirurgia bariátrica metabólico restritiva, conforme Laudo Médico colacionado. Assevera que após realizar todos os exames necessários, diante de seu quadro grave de saúde, a agravante vem tentando solicitar autorização para uma cirurgia bariátrica através do Plano de Saúde que se encontra em plena vigência, com preenchimento de todos os requisitos, mas sem êxito. Destaca que ao tentar buscar solicitação para a cirurgia bariátrica em hospitais credenciados, quando não recebe a informação de que o convênio está suspenso, é informada de que a rede hospitalar credenciada não faz o procedimento que a beneficiária necessita. Especifica as respostas dadas pelos hospitais e clínicas em relação à possibilidade de realizar o procedimento. Aduz que em 08/08/2024, ao pedir esclarecimento juntamente às agravadas, obteve informação de que está tudo correto com o Plano de Saúde, para que a mesma continue tentando, conforme resposta enviada via-e-mail. Aponta que após a referida data a agravante não conseguiu mais contato com o plano de saúde. Explicita que necessita, com urgência, realizar a cirurgia recomendada conforme Laudo médico (ID 212132171). Argumenta, em relação ao indeferimento do Juízo de origem citando a ausência de urgência no procedimento, que [...] com a devida venia, sequer necessitaria constar em Laudo Médico a urgência quando se trata de obesidade mórbida, ainda quando se encontra a agravante em grau 3, com IMC 47, 79 Kg M2, associada à apneia do sono, SRI, e esteatose hepática. [...] Isto porque, como se sabe, a obesidade mórbida, traz a possibilidade de desenvolver diversas outras doenças crônicas, como quadros de hipertensão, diabetes tipo 2 e colesterol alto, além de problemas respiratórios, dificuldade para dormir, sensibilidade nas articulações e dor nas costas, entre muitos. [...] Demais, não se afigura razoável submeter a parte agravante, a longa e penosa espera pelo desfecho do processo judicial, ainda quando se trata da Vara Cível do Guará, onde ali os processos se arrastam a “passo de tartaruga”, sem nenhuma previsão para o fim de uma lide, inobstante, não haver óbice na concessão da Tutela de urgência. Ressalta a relação jurídica de consumo nos planos de saúde e a necessária aplicação do Código de Defesa do Consumidor no caso concreto. Salienta que a parte pretende exigir o cumprimento forçado da obrigação, para que as agravadas indiquem, no prazo a ser concedido pelo juízo, qual a rede hospitalar está credenciada e que disponha do serviço de cirurgia bariátrica metabólico restritiva, sendo que no caso de indisponibilidade, seja lhe imposta a obrigação de arcar com as despesas da cirurgia eu outra rede hospitalar capacitada. Pondera que a tutela de urgência é necessária em razão do relevante fundamento da demanda e do justificado receio de ineficácia do provimento final, caracterizados, no caso, pela gravidade da patologia, sendo a cirurgia a única solução encontrada para manter a autora viva. Por fim, pugna pelo conhecimento do recurso e, em suma: a) a antecipação dos efeitos da tutela para que as requeridas indiquem, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, qual a rede hospitalar está credenciada e que disponha do serviço de cirurgia bariátrica metabólico restritiva; b) subsidiariamente, em caso de indisponibilidade de rede credenciada, que seja imposta a obrigação das mesmas a arcarem com as despesas da cirurgia da agravante em outra rede hospitalar capacitada, ainda que não seja credenciada, sob pena de aplicação de multa diária por descumprimento, a ser estabelecida pelo juízo; e, c) no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida e confirmar o provimento requerido em caráter liminar (ID 64635441). Preparo regular (IDs 64642339 e 64642342). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil – CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à determinação de esclarecimento acerca de rede credenciada disponível ou, no caso de ausência, da obrigatoriedade de autorização e custeio, pelas agravadas, de cirurgia bariátrica metabólico restritiva, indicada à agravante. Inicialmente, acerca do tema, importante destacar que, conforme dispõe a Súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” Dessa forma, observa-se que não sendo a titular do plano de saúde administrada por entidade de autogestão, o Código de Defesa do Consumidor – CDC incide nas relações jurídicas firmadas entre plano de saúde e seus beneficiários. Verificada, no caso concreto, a aplicação do CDC, salienta-se que o art. 6o, inciso VIII, do referido diploma, descreve como direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos quando a parte for hipossuficiente de acordo com os regramentos legais, o que se coaduna com a situação analisada. Pois bem. Na situação vertente, o relatório endocrinológico juntado (ID origem 212132171), assim descreve acerca da situação de saúde da agravante: Sr.(a). ANDRESSA TEIXEIRA VAZ, 24 anos 9 meses 13 dias, portador(a) de obesidade mórbida Grau 3, com IMC 47,79 Kg/m2, associada à apnéia de sono, SRI, e esteatose hepática. Evolui com refratariedade absoluta ao tratamento convencional, por anos, fazendo uso de anorexígenos, sacietógenos, orlistate, antagonistas da SGLT2 e agonistas da GLP-1, com incrementos sucessivos ao IMC. A obesidade, e sua co-irmã, a diabesidade, são moléstias com elevados índices de morbi-mortalidade, e apresentam desfechos associados à(s) complicações do(a)(s) DM (micro e macro), HAS, apnéia de sono, doenças de grandes e pequenos vasos, doenças coronarianas, stroke, problemas relacionados à fertilidade e câncer. Encontra-se dentro dos critérios da SBCBM, SBEM, AACE, ANS, CFM, E CRM-DF, para a abordagem cirúrgica da obesidade. A técnica cirúrgica é de escolha do cirurgião(ã) assistente. Indicada cirurgia bariátrica metabólico-restritiva. (Sic). De acordo com as informações prestadas, observo que a agravante descreve que ao tentar solicitar autorização para a cirurgia bariátrica indicada por médico assistente em hospitais credenciados, recebeu como retorno a informação de que o convênio a que está vinculada estaria suspenso ou que a rede hospitalar credenciada não realiza o procedimento pleiteado. Da mesma forma, a recorrente indica em suas declarações que ao pedir esclarecimentos por parte das agravadas, foi informada que o plano de saúde contratado estaria devidamente ativo e que deveria continuar tentando a autorização para o procedimento, mas que após esse contato, não conseguiu mais qualquer informação junto ao plano de saúde. Portanto, verifica-se que, até o momento, não houve qualquer negativa expressa por parte das agravadas em relação à realização do procedimento solicitado. Nessa linha, considero pertinente destacar que os documentos de Págs. 3/8 do ID origem 212132168 indicam que o plano de saúde agravado informou à beneficiária que o contrato estava ativo e indicou a rede credenciada para tentativa de marcação da cirurgia. Em consulta à rede credenciada informada pela operadora de saúde recorrida, no mesmo documento elencado acima, verifico que há uma grande lista de hospitais e clínicas que atendem o convênio em questão. De outro lado, em que pese a descrição de impossibilidade de agendamento da cirurgia até o momento, não há demonstração clara da ausência de cobertura para o procedimento, situação que poderia ensejar a atuação do judiciário de forma liminar. Ademais, ao avaliar o relatório médico que indicou a cirurgia bariátrica metabólico-restritiva à agravante, descrito alhures, entendo que apesar da condição de saúde da segurada ser considerada sensível, principalmente em razão da obesidade mórbida acarretar distúrbios e enfermidades diversas, não houve qualquer menção expressa da necessidade de realização urgente do procedimento, ou de eventual risco específico. Nessa lógica, entendo que se mostra incabível a determinação, em sede de antecipação de tutela, de autorização e custeio de cirurgia bariátrica se não evidenciada situação de urgência ou emergência. Aponto que o Juízo de origem, de forma prudente, ressaltou que a questão jurídica em debate ainda prescinde de análise em sede de cognição ampla (ID origem 212647148): [...] No caso dos autos, não estou convencido da ocorrência do risco ao resultado útil do processo, porquanto não há nenhuma comprovação precoce no sentido de que eventual direito subjetivo alegado em juízo esteja sob iminente risco de perecimento. É importante destacar, ainda, que não consta o requisito de urgência destacada no relatório médico acostado aos autos (ID: 212132171). Portanto, a questão jurídica nuclear da lide deduzida em juízo, relativamente ao cumprimento da obrigação de fazer em rede credenciada e correlata superação, se for o caso, somente poderá ser apreciada mediante cognição judicial plena e exauriente, precedida de amplo contraditório. [...] Em complemento, saliento que o agravo de instrumento e, principalmente, o pedido liminar a ele vinculado, não devem servir como um julgamento antecipado, o que acarretaria em uma supressão de instância. Nesta sede recursal, as provas não são avaliadas de forma minuciosa, sendo necessário o devido esclarecimento da demanda pelo Juízo de 1o Grau, com o respeito ao devido processo legal. Assim, as questões objeto do processo de origem devem ser devidamente analisadas em sede de cognição exauriente, após o aperfeiçoamento do contraditório e da devida instrução processual. Inclusive, este eg. Tribunal de Justiça tem adotado posicionamentos similares em casos análogos ao presente, senão vejamos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANÁLISE CONJUNTA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA APÓS BARIÁTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE, ECONOMIA PROCESSUAL E CELERIDADE. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO COMBATIDA. MATÉRIA QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. O acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o simples exame do pedido de reconsideração da decisão que deferiu efeito suspensivo ao recurso. Agravo interno prejudicado. 2. Incabível a determinação liminar de autorização e custeio de cirurgia reparadora após bariátrica se não evidenciada a situação emergencial, isto é, a existência de risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para a paciente. 3. Afasta-se a probabilidade do direito invocado se inexistente previsão legal e contratual de cobertura do procedimento. 4. As questões objeto do processo de origem, especialmente a existência de relação jurídica entre as partes, devem ser devidamente analisadas em sede de cognição exauriente, após o aperfeiçoamento do contraditório e da devida instrução processual. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1904005, 07283343120238070000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2024, publicado no DJE: 21/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BARIÁTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão da tutela de urgência prevista no art. 300 do Código de Processo Civil está condicionada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A ausência de demonstração de que a demora possa causar dano grave ou de difícil reparação impede a concessão da tutela de urgência ou, se já tiver sido deferida pelo Juízo de Primeiro Grau, impõe a sua revogação. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1645095, 07105004920228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 12/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Nessa lógica, conforme precedentes desta Corte de Justiça, enfatizo que a ausência de demonstração de que demora possa causar dano grave ou de difícil reparação impede a concessão da tutela de urgência. Assim, não vislumbro probabilidade no direito alegado pela agravante. Diante desse cenário, ao menos em sede de cognição sumária, verifico que a inexistência de provas da urgência ou emergência do procedimento vindicado impede, a princípio, a concessão da tutela provisória requerida, sem prejuízo de posterior alteração desse entendimento quando do exame do mérito deste recurso. Ausente a probabilidade do direito quanto à autorização liminar do procedimento, desnecessária a análise do perigo da demora, por serem requisitos cumulativos. De outro lado, tendo em vista que a discussão não envolve, neste momento e de forma específica a negativa de cobertura, em relação ao direito de informação, pela relação consumerista verificada no caso, considero patente a demonstração da probabilidade do direito. Em razão da dificuldade encontrada pela agravante para obter a resposta adequada, pondero pertinente a determinação de que as agravadas forneçam a informação sobre a rede credenciada disponível para a realização do procedimento indicado à beneficiária. Nesses moldes, considerando que a busca da informação adequada se arrasta há quase 2 (dois) meses, entendo presente, também, o perigo da demora. Pelas razões expostas, DEFIRO parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, apenas para determinar que as agravadas forneçam, no prazo de até 72h (setenta e duas horas) da intimação da presente decisão, a rede credenciada específica para realização do procedimento requerido pelo médico assistente da beneficiária. A efetividade da decisão fica vinculada à possível cobertura do procedimento pelo contrato da recorrente e à existência de rede credenciada que realize a cirurgia. Deixo de fixar multa, neste momento, sem prejuízo de eventual fixação posterior, nos termos do art. 537, do Código de Processo Civil. Destaco, por oportuno, que a conclusão acima se dá sem prejuízo da posterior alteração de entendimento quando do julgamento do mérito deste recurso. Intimem-se as agravadas, consoante prevê o art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 3 de outubro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator